Tribunal: STF
Processo: Ext 1852
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição executória regularmente formulado pelo Governo da Turquia em desfavor de Cevdet Genç ou Ismail Alakavukoglu, de nacionalidade turca, com lastro na promessa de reciprocidade para casos análogos. 



    Consta dos autos que o extraditando é procurado para cumprir pena de 36 (trinta e seis) anos de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Decretei a custódia preventiva do extraditando, a qual foi cumprida na data de 7/2/2024, encontrando-se o nacional turco preso na Penitenciária de Itaí/SP.



    O extraditando foi interrogado e apresentou defesa escrita, manifestando-se, ao final da peça, nos seguintes termos:



    Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 



    a) A suspensão do processo de extradição até que sejam julgados os processos no Brasil ou cumprida a pena;



     b) Que o processo de extradição seja julgado IMPROCEDENTE, porquanto existe vedação constitucional e legal à extradição por crimes políticos ou de opinião; 



    c) Se suspenso o processo, pugna pela concessão da liberdade provisória do extraditando enquanto é analisado seu pedido de refúgio; 



    d) Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP (doc. 26).



    Em manifestação, a Defensoria Pública da União pugnou para que o Governo da Turquia informe “a pena que resta a ser cumprida em face de cada um dos três delitos que resultaram em condenação e que, somadas, totalizariam 6 anos, 2 meses e 26 dias” (doc. 29).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer de 29/7/2024, manifestou-se pela concordância integral da consulta requerida pela Defensoria Pública da União (doc. 40).



    O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, em exame dos autos, por meio de despacho proferido ontem, verificou que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF)”, encaminhando o processo a este Relator para decisão (doc. 42).



    É o sucinto relatório.



    Vejo razoabilidade nos pedidos formulados pela Defensoria Pública da União e pela Procuradoria-Geral da República.



    Infere-se dos autos que o extraditando foi condenado por três fatos distintos, resultando em sanção “cumulativa” de 36 anos de reclusão (doc. 7).



    Segundo o ordenamento penal brasileiro, é imperioso examinar separadamente cada uma das penas aplicáveis, de modo a se avaliarem, individualmente, as infrações em concurso ou em continuidade, conforme exigência do art. 119 do Código Penal brasileiro e da Súmula n. 497 desta Suprema Corte, os quais dispõem:  



    Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.



    Súmula 497 - Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.



    O STF já enfrentou diversas vezes a matéria e firmou entendimento consolidado no sentido de que a análise da ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, no sistema de conglobamento da pena - junção das penas de crimes diversos sem exata especificação -, necessita levar em conta as penas mínimas cominadas em abstrato aos delitos correspondentes. 



    Cito, nesse sentido, os seguintes julgados: EXT 1.831, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; EXT 1.646, Rel. Min. Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; EXT 1.384, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7/3/2016; EXT 1.346, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/2/2016; EXT 1.368, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/11/2015.



    O esclarecimento por parte do Estado requerente, dessa maneira, permitirá o exame particularizado das sanções e dos prazos prescricionais referentes a cada um dos delitos em que incorreu o extraditando, o que atende ao disposto no art. 88, §3º, da Lei n. 13.445/2017 (Lei de Migração), cuja redação transcrevo:



    O pedido deverá ser instruído com cópia autêntica ou com o original da sentença condenatória ou da decisão penal proferida, conterá indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando e será acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministério das Relações Exteriores a fim de que solicite ao Estado requerente o preenchimento dessas exigências.



    Fixo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.



    Atribuo a presente decisão força de mandado/ofício, caso se repute necessário.



    Após, voltem-me conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator